Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-61.2021.8.11.0099
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-61.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 958.047.651-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISEU FERREIRA WERLE - CPF: 052.203.371-73 (ASSISTENTE), EDNEIA MARIA DIAS - CPF: 022.690.491-10 (ASSISTENTE), ANA PAULA TEODORO SANTOS - CPF: 019.016.741-69 (ASSISTENTE), ELIAS GONCALVES BUENO AIRES - CPF: 421.409.002-00 (ASSISTENTE), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.865.651-87 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE FURTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra a comprovação, de forma indene de dúvidas, da materialidade e da autoria delitiva, porquanto a confissão do apelante, em ambas fases do procedimento, é corroborada por outros elementos de prova, o que justifica a manutenção da sentença condenatória.

02. Verificado que o apelante é reincidente específico na prática delitiva do crime de furto, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade, em virtude do que dispõe o artigo 44, II e §3º, do Código Penal.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Israel dos Santos Ferreira
contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu nos autos da ação penal n. 1000304-61.2021.8.11.0099, que o condenou pela prática do crime de furto majorado, tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, acrescida da sanção pecuniária de
11 (onze) dias-multa
(id. 214693359).

Nas
razões recursais
, a defesa do apelante, em primazia ao princípio do duplo grau de jurisdição, pretende o reexame dos fatos e provas que ensejaram a condenação e, a partir disso, pugna pela sua absolvição. Além disso, postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 214693369).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 214693371).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221632185).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Israel dos Santos Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, descrito no artigo 155, § 1º, do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 16/09/2016, por volta das 01h00min, na residência particular localizada na Rua das Hortências, s/n, Bairro Jardim Botânico II, neste Município o denunciado Israel dos Santos Ferreira, com intenção de assenhoreamento,

durante o repouso noturno, de forma voluntária e adredemente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 125, placa NJD 8590, avaliada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à fl. 14 do IP, e 01 (um) celular da marca LG, cor Preta, quatro chips, de propriedade da vítima Joaquim Pereira dos Santos.

O denunciado, durante o repouso noturno, dirigiu-se até a residência particular, oportunidade em que subtraiu o objeto supracitado. Após o cometimento do furto, o denunciado evadiu-se do local.

Consta do detalhamento fático que o denunciado se escondia no Garimpo localizado na Comarca de Colniza/MT. Em diligência, uma equipe de investigadores se dirigiu ao local e encontraram o denunciado em posse da res furtiva, ocasião em que este confessou que, logo após ter cometido outro crime (latrocínio), vigiou a residência da vítima e, quando essa adormeceu, adentrou e subtraiu uma motocicleta e um celular de marca LG. [...]”.
(id. 214693735 - págs. 1/2).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular preferiu sentença, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o recorrente almeja a reavaliação dos fatos e provas que fundamentaram sua condenação e requer, como consequência desta reanálise, sua absolvição. Ademais, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que, em sua ótica, se encontram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Pois bem.

Em que pese a pretensão do recorrente, o reexame do conjunto fático-probatório reunido nos autos revela que o decreto condenatório deve ser mantido.

A materialidade está comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2016.295870 (id. 214693736 – págs. 3/4), do ofício de recuperação do veículo furtado (id. 214693736 – pág. 14), e do termo de avaliação indireta (id. 214693736 – pág. 16).

A autoria, por sua vez, é auferida pela confissão do apelante, em ambas fases da persecução penal, a qual é corroborada pelos demais elementos probatórios existentes nos autos.

Na fase policial, o apelante assume a autoria do delito. Quanto ao deslinde dos fatos, discorre que, por volta de 1h da manhã, arrombou a janela da residência da vítima com um pedaço de ferro, adentrou no imóvel e subtraiu uma motocicleta Honda CG 125, placa NJD 8590, dois
pen drives
e um celular LG, pertencentes à vítima Joaquim Pereira dos Santos e, ato contínuo, empreendeu fuga para o Município de Colniza (id. 214693736 – págs. 11/13).

Ao ser ouvido em juízo, ratificou sua confissão extrajudicial, ressaltando que não causou nenhum mal ao ofendido (id. 214693358).

Durante a instrução, os Policiais Civis
Ana Paula Teodoro Santos
e
Elias Gonçalves Bueno
, de maneira uniforme, relataram que receberam informações sobre o furto da motocicleta pertencente ao Sr. Joaquim e que, em diligências com o apoio dos policiais de Colniza, localizaram o apelante em um garimpo, de posse do objeto subtraído (id. 214693358).

Diante disso, vislumbra-se que os relatos dos agentes policiais que participaram da ocorrência se alinham substancialmente à confissão do apelante, a qual foi fornecida de maneira coesa e harmônica em ambas as fases do procedimento, a evidenciar que o recorrente é, sem sombra de dúvidas, o autor do furto cometido contra a vítima Joaquim Pereira dos Santos.

Assim, constata-se que a confissão, deduzida tanto em inquérito como em juízo, é corroborada por outros elementos de prova, o que é apto a ensejar o decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a exemplo da confissão da autoria efetuada em ambas as fases processuais, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1030274-35.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

Logo, o reexame dos fatos e provas atesta a impossibilidade de se acolher o pleito absolutório.

No que tange à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o apelo, da mesma forma, não comporta acolhimento.

Conforme se verifica, recai sobre o recorrente a condição de reincidente, uma vez que, quando do cometimento do crime de furto objeto deste feito (16/09/2016), já possuía condenação criminal pelo mesmo crime proferida no bojo da ação penal n. 0001184-56.2010.8.11.0099, cujo trânsito em julgado operou-se em 28/02/2011.

Dessa forma, por ser reincidente específico em crime de furto, torna-se incogitável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito, à vista do que dispõe o artigo 44, II e § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido preconizam os precedentes deste Tribunal:

“[...] Consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses: (i) se a medida for socialmente recomendável; ou (ii) se a reincidência não se operar no mesmo crime. No entanto, se comprovado a reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, como sói ser no caso destes autos [...]”.
(TJMT, ApCrim n. 1001237-74.2021.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Por corolário, a manutenção da pena privativa de liberdade é medida que se impõe.

Em arremate, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada na sentença, motivo pelo qual esta deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024